Tribunal: TJPA
Processo: 0801783-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801783-36.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: A. ARAUJO MENDES, MIGUEL DOS SANTOS FERRAZ, CREUZA MARIA SILVA FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE, ACAUTELAMENTO EM SECRETARIA POR SE TRATAR DE PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE. DOCUMENTO JUNTADO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.
II-
Mesmo tratando-se de
processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, a fim de evitar que o título circule, conforme já explanado.
III-

O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia digitalizada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil.
IV-

CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
visando modificar sentença proferida em
A
ÇÃO DE
EXECUÇÃO

movida em desfavor de
A ARAÚJO MENDES,

MIGUEL DOS SANTOS FERRAZ E CREUZA MARIA SILVA FERRAZ.

Versa a inicial que o Exequente é credor do(s) Executado(s), devedor(es) da quantia de R$ 126.370,29 (cento e vinte e seis mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), constante no demonstrativo atualizado em anexo, cujo saldo devedor é representado pela Carteira/Contrato n. 385/528239.

Assim, considerando que o Título é CERTO, LÍQUIDO, e EXIGÍVEL, requereu o pagamento da dívida.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação da parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse com a juntada de comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, o qual foi devidamente atendido pela parte.

Novamente o magistrado determinou a intimação da parte autora, desta vez,
para que
emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo depositar em Secretaria o original do título que embasa a presente execução, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte autora requereu a dilação do prazo, o qual foi deferido pelo magistrado, que após o não cumprimento, prorrogou por mais 20 dias e, observando também ter transcorrido o prazo assinado, proferiu sentença nos seguintes termos:

Distribuída a petição inicial, o autor não cumpriu todos os seus requisitos. Intimado a sanar o erro, permaneceu inerte. Em razão disso, indefiro a petição inicial, visto que não foi seguido o disposto pelo art. 321 do CPC. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC. Proceda-se ao cancelamento da distribuição do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Inconformado
BANCO BRADESCO S/A
interpôs o presente recurso, alegando que a inicial se encontra instruída pelo contrato, notificação extrajudicial e a planilha de cálculo da dívida, portanto, cumpridas todas as formalidades legais.

Afirma que as secretarias das Varas de Ananindeua sequer aceitam o contrato original em cartório, uma vez que os processos já são digitais e o contrato juntado no momento do ajuizamento já está na forma digitalizada do original.

Aduz que somente poderá se exigir a apresentação dos documentos originais, caso haja impugnação fundamentada de “adulteração antes ou durante o processo de digitalização”, pelo requerido, o que não é o caso dos autos.

Assim, estando mais do que provada à desnecessidade da juntada da via original do contrato, para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, não se pode chegar à conclusão diversa, senão de que deve ser reformada a sentença que impôs ao Apelante este ônus ilegal, permitindo o prosseguimento da ação com a cópia autenticada do contrato e demais documentos necessários.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente importa afirmar, que ao contrário do que afirma o apelante, o magistrado singular em momento algum extinguiu o feito sem resolução de POR ausência de desenvolvimento válido e regular do processo. Na verdade, o cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Com efeito, observa-se que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado acautelado em secretaria o contrato original de cédula de crédito bancário. Ocorre que após referida determinação, o apelante veio aos autos requerer dilação de prazo, o qual foi deferido pelo magistrado e mesmo após outra prorrogação, este deixou de cumprir referida determinação.

Ora, verifica-se que o documento juntado pelo autor se trata de mera cópia, o que não se presta para os fins almejados, na medida em que a cédula de crédito precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, implica dizer que mesmo tratando-se de
processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, a fim de evitar que o título circule, conforme já explanado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFEDERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário, ainda que utilizada na ação de busca e apreensão, deve ser juntada no original, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não o fazer. Precedentes do STJ. 2. Tramitando a demanda por meio eletrônico, o autor deve apresentar o original do contrato em secretaria, para que possa ser certificada tal condição. 3. Desnecessária a intimação pessoal da parte para emendar a inicial, para apresentação do documento original a ser digitalizado. Acertada a decisão de extinção do feito. 4. Recurso Conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ ARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2271787, 2271787, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇ~ ́AO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. 3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica (2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele o fez de maneira diversa restando, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Sendo assim, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025